Tribunal: STF
Processo: SL 1845
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de pedido de suspensão de segurança formulado pelo Distrito Federal, com a finalidade de sustar os efeitos dos acórdãos proferidos pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, nos autos da ação coletiva n° 0702195-95.2017.8.07.0018 e nos autos da ação rescisória n° 0723087-35.2024.8.07.0000, por meio da qual busca rescindir o acórdão proferido na referida ação coletiva.



    Narra a parte requerente que, nos autos de Ação Coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal (Processo nº 0702195-95.2017.8.07.0018), foi condenada a implementar a última parcela do reajuste previsto na Lei Distrital nº 5.184/2013, na remuneração dos substituídos, e a pagar os valores relativos às diferenças entre o vencimento estabelecido na referida lei e o efetivamente pago. 



    Relata que transitada em julgado a decisão, ajuizou ação rescisória que não foi conhecida pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Em face do referido acórdão foi interposto recurso extraordinário, ao qual foi negado seguimento, estando aberto prazo para recurso. 



    Sustenta que a controvérsia envolve a aplicação do Tema 864 da repercussão geral, o qual estabelece que reajustes concedidos a servidores públicos devem observar a existência de prévia dotação na Lei Orçamentária Anual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias.



    Argumenta que a manutenção dos acórdãos que deferiram os retroativos da última parcela do reajuste da Lei nº 5.184/2013 resultará em um impacto financeiro significativo, estimado em quase R$ 2 bilhões de reais. Esse valor afetará quase a totalidade dos serviços públicos essenciais prestados pelo Distrito Federal, como saúde, educação, segurança pública, assistência social e investimentos estratégicos.



    Alega que a Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal alertou que a execução orçamentária e financeira do Distrito Federal não comporta a assunção dessa despesa sem comprometer a sustentabilidade fiscal.



    Afirma que para atender à obrigação contida no título executivo, seria necessário contingenciar dotações orçamentárias atualmente destinadas a serviços públicos essenciais, o que acarretaria riscos concretos de paralisação ou redução de políticas públicas fundamentais.



    Aduz que adotou medidas severas de racionalização de despesas públicas, e a execução imediata da condenação extrapolaria a capacidade de ajuste prevista, evidenciando o risco concreto de redução ou paralisação de serviços essenciais.



    Ao final, requer “a suspensão dos acórdãos proferidos pela 3ª Turma Cível do TJDFT, na ação coletiva n° 0702195-95.2017.8.07.0018, e pela 1ª Câmara Cível do TJDFT, nos autos da ação rescisória n° 0723087-35.2024.8.07.0000, em função das evidentes e graves lesões à ordem jurídica e à economia pública ocasionadas pela medida, com fundamento nos arts. 15, caput, da Lei n° 12.019/09; 25 da Lei n° 8.038/90 e 297 do RISTF, comunicando o TJDFT, em seguida, a suspensão do acórdão rescindendo e, consequentemente, dos cumprimentos individuais do título coletivo inconstitucional, a qual vigerá até o trânsito em julgado da ação, evitando, assim, a consumação dos prejuízos aos referidos bens jurídicos tutelados” (eDOC 1, p. 33).



    É o relatório. Decido.



    A sólida jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal considera que o incidente de contracautela é via processual autônoma à disposição de pessoas jurídicas de direito público e do Ministério Público, que visa resguardar o interesse público primário em causas contra o Poder Público e seus agentes. Trata-se de medida condicionada à demonstração de que o ato impugnado carregue em si risco elevado à ordem, à saúde, à segurança ou à economia públicas. Essa compreensão harmoniza-se com o disposto no artigo 4º, caput, da Lei nº 8.437/92, que estabelece:



    “Art. 4° Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução da liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.”



    Na mesma direção, dispõe o art. 12, § 1º, da Lei nº 7.347/1985, bem como o art. 297, caput, do Regimento Interno deste Tribunal:



    "Art. 12. § 1º, da Lei n° 7.347/195. A requerimento de pessoa jurídica de direito público interessada, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia pública, poderá o Presidente do Tribunal a que competir o conhecimento do respectivo recurso suspender a execução da liminar, em decisão fundamentada, da qual caberá agravo para uma das turmas julgadoras, no prazo de 5 (cinco) dias a partir da publicação do ato”. (grifei).



    “Art. 297, do RISTF. Pode o Presidente, a requerimento do Procurador-Geral, ou da pessoa jurídica de direito público interessada, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia pública, suspender, em despacho fundamentado, a execução de liminar, ou da decisão concessiva de mandado de segurança, proferida em única ou última instância, pelos tribunais locais ou federais”. (grifei). 



    Observe-se que, nos termos dos arts. 4º, caput, da Lei nº 8.437/1991 e do art. 297 do RISTF, a contracautela tem natureza jurídico-processual excepcional. O tipo de cognição permitido por esta via estreita limita-se a constatar a probabilidade e a gravidade do risco representado, portando juízo mínimo sobre a matéria de fundo que perfaz a controvérsia.



    A doutrina também reforça esse entendimento, como assinala Leonardo Carneiro da Cunha:



    (...) “o pedido de suspensão cabe em todas as hipóteses em que se concede tutela provisória contra a Fazenda Pública ou quando a sentença produz efeitos imediatos, por ser impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo automático. Daí se poder dizer que, hoje em dia, há a suspensão de liminar, a suspensão de segurança, a suspensão de sentença, a suspensão de acórdão, a suspensão de cautelar, a suspensão de tutela antecipada e assim por diante.



    O pedido de suspensão destina-se a sobrestar a eficácia de decisões provisórias ou não definitivas. Não deve ser utilizado para suspender execuções definitivas.



    (...) Rigorosamente, o pedido de suspensão destina-se a tutelar interesse difuso, ostentando, portanto, natureza de uma postulação coletiva. O pedido de suspensão não tem natureza recursal, por não estar previsto em lei como recurso e, igualmente, por não gerar a reforma, a anulação nem a desconstituição da decisão. (...) o pedido de suspensão consiste numa ação cautelar específica destinada, apenas, a retirar da decisão sua executoriedade; serve, simplesmente, para suspender a decisão, mantendo-a, em sua existência, incólume. No pedido de suspensão, há uma pretensão específica à cautela pela Fazenda Pública.



    Ao apreciar o pedido de suspensão de liminar, o presidente do tribunal examinase houve grave lesão à ordem, à saúde, à economia ou à segurança públicas. Tradicionalmente, a jurisprudência entende que o presidente do tribunal, ao analisar o pedido de suspensão, não adentra o âmbito da controvérsia instalada na demanda, não incursionando o mérito da causa principal.



    O pedido de suspensão funciona, por assim dizer, como uma espécie de ‘cautelar ao contrário’, devendo, bem por isso, haver a demonstração de um periculum in mora inverso, caracterizado pela ofensa a um dos citados interesses públicos relevantes e, ainda, um mínimo de plausibilidade na tese da Fazenda Pública, acarretando um juízo de cognição sumária pelo presidente do tribunal. (CUNHA, Leonardo Carneiro da. A fazenda pública em juízo. 21.ed. Rio de Janeiro: Forense, 2024, p. 535-542, grifei). 



    Consolidou-se, ainda, o entendimento de que, por essa via processual, além da potencialidade do ato questionado em causar lesão ao interesse público, é necessário que a controvérsia do processo subjacente seja de natureza constitucional, a fim de determinar-se a competência do Presidente deste Supremo Tribunal Federal, e que a decisão tenha sido proferida por Tribunal (STA 782 AgR/SP, Relator Min. Dias Toffoli; SS 5112 AgR/SC, Relatora Min. Cármen Lúcia). Sobreleva transcrever importante lição da i. Ministra Rosa Weber quando da apreciação da SL 1595, Plenário, DJe 3.5.2023:



    “Nessa linha, imprescindível que, na suspensão de liminar, a causa de pedir esteja vinculada à potencialidade de violação da ordem, da saúde, da segurança ou da economia públicas, sendo, ainda, indispensável, para o cabimento de tal medida, perante o Supremo Tribunal Federal, que o processo subjacente esteja fundado em matéria de natureza constitucional direta (SS 3.075-AgR/AM, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ 29.6.2007; SS 5.353-AgR/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 17.12.2020; STA 782-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 18.12.2019, v.g.).” 



    No caso dos autos, extrai-se do relato da parte autora, bem como de consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, que a Ação Coletiva nº 0702195-95.2017.8.07.0018 transitou em julgado. Percebe-se, portanto, que o objetivo do requerente não é suspender uma decisão tomada em sede de liminar, tutela provisória de urgência ou de evidência, conforme previsto no artigo 4º, caput, da Lei nº 8.437/1992, e no artigo 12, § 1º, da Lei 7.347/1985. Pelo contrário, o requerente busca, com esta medida, apenas suspender a execução definitiva da Ação Coletiva.



    No entanto, a jurisprudência desta Suprema Corte é assente no sentido de não ser cabível pedido de suspensão de decisão transitada em julgado na fase de conhecimento. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. FASE EXECUTÓRIA. MATÉRIA CONSTITUCIONAL TRANSITADA EM JULGADO. NÃO CABIMENTO DE SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (SS 5.112-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 08.05.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DE SEGURANÇA EM EXECUÇÃO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO NA FASE DE CONHECIMENTO. INADMISSIBILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – É admissível pedido de suspensão de segurança de decisão proferida na fase de execução apenas em relação a matéria não transitada em julgado na fase de conhecimento. II – Agravo regimental ao qual se nega provimento” (SS 5.069-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 16.03.2016).



    No que diz respeito ao acórdão proferido nos autos da ação rescisória n° 0723087-35.2024.8.07.0000, melhor sorte não assiste ao requerente. Isso porque esta Corte possui orientação no sentido de que “não cabe a formulação de pedido suspensivo quando o ente público requerente ostentar a posição de autor da causa principal, pois o emprego dessa medida excepcional somente se justifica em ações ajuizadas ‘contra o Poder Público’, ou seja, naquelas em que figure como réu” (SS 5.646-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, DJe de 06.11.2023). 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, julgo improcedente o pedido.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2025.



Ministro Edson Fachin



Presidente



Documento assinado digitalmente